Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. M. L. B. D. S., M. E. A. B., IONE BALDEZ DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, IONE BALDEZ DA SILVA, L. M. L. B. D. S., M. E. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA D E C I S Ã O Os autos retornam à 5a Turma Cível para rejulgamento dos recursos de apelação interpostos de parte a parte por determinação da Presidência deste tribunal (ID 37347935), a fim de que seja verificada a suposta divergência entre o acórdão de ID 35420873 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 882. Em que pese tenha sido o relator designado para o acórdão, não mais integro a 5a Turma Cível, órgão prevento para o rejulgamento dos apelos, devido à minha transferência para a 2a Turma Criminal em 30/9/2021 (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, encontro-me vinculado apenas aos processos distribuídos e não julgados até a data da remoção, situação em que não se enquadra a presente hipótese, eis que já proferido acórdão, conforme acima mencionado. De acordo com o art. 85 e parágrafo único do mesmo normativo, em se tratando de afastamento definitivo de desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Nesse esteio, o processo deve ser redistribuído a um dos desembargadores integrantes da 5a Turma Cível para novo julgamento dos recursos, se o caso. Redistribua-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 19:06:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator